Tribunal: STF
Processo: ARE 1213074
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 14, § 3º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.